Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a informação de que a parte teve consulta dia 8 de julho para tratar da cirurgia, intime o impetrante para informar se foi cumprido o acórdão. Brasília, 13 de julho de 2022 13:52:42. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador